Tribunal: TJSP
Processo: 1513639-94.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Acusado que comprovadamente causou lesões de natureza leve na vítima – Dosimetria e regime aberto bem aplicados e fundamentados – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000033296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513639-94.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante LUIZ
FERNANDO BORGES DE AGUIAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513639-94.2017.8.26.0590 -Voto no 2812
2
VOTO no 2812
APELAÇÃO no 1513639-94.2017.8.26.0590
COMARCA: São Vicente 3a Vara Criminal
APELANTE: Luiz Fernando Borges de Aguiar
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Rodrigo Barbosa Sales
APELAÇÃO Lesão corporal leve no âmbito da violência
doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal) Sentença
condenatória
Pedido de absolvição
Descabimento

Materialidade e autoria comprovadas
Declarações da
vítima prestadas de forma firme e convincente, em
harmonia com os demais elementos de convicção Palavra
da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual
é suficiente a ensejar a condenação
Acusado que
comprovadamente causou lesões de natureza leve na vítima
Dosimetria
e
regime
aberto
bem
aplicados
e
fundamentados RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ FERNANDO BORGES DE AGUIAR contra a r. sentença de fls.
87/88, cujo relatório se adota, que o declarou incurso no artigo 129, §
9o, do Código Penal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 03
(três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.
A Defensoria Pública apela em favor do réu
(fls. 95/99) alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos
são frágeis e não sustentam o decreto condenatório. Assevera que a
condenação está embasada exclusivamente no depoimento da vítima, o
que é inconcebível. Adverte que havendo dúvida, deve ser aplicado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513639-94.2017.8.26.0590 -Voto no 2812
3
princípio in dubio pro reo. Ressalta que não foi levado em
consideração, pelo Juízo de origem, o fato de que o casal
frequentemente discutia. Aduz que havia grande animosidade entre
ambos, sendo que o comportamento da ofendida foi inadequado, pois
ela desferiu um tapa no acusado durante uma discussão. Entende estar
presente a injusta agressão por parte da ofendida a ensejar o revide do
ora apelante. Afirma que o não comparecimento do acusado na
audiência de instrução, debates e julgamento não pode ser interpretado
em seu desfavor. Ressalta que não houve agressão recíproca, mas sim
defesa por parte do acusado, sendo certo que o Direito não lhe exige a
saída mais fácil e nem que a agressão seja inevitável na legítima defesa.
Requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos VII ou III
do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 101/103).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 126/137).
É o relatório.
Constou da denúncia que, aos 07 de fevereiro
de 2017, às 21h30min., na Rua Lourival Moreira do Amaral, 2142,
Parque São Vicente, na Cidade e Comarca de São Vicente, o ora
apelante Luiz Fernando Borges de Aguiar ofendeu a integridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513639-94.2017.8.26.0590 -Voto no 2812
4
corporal de sua ex-companheira R. de L. S. M., provocando-lhe lesões
corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de
delito de págs. 9/11.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo laudo pericial (fls. 09/10) e,
também, pela prova oral produzida nos autos.
A autoria, igualmente, é inconteste e recai
seguramente sobre o apelante.
O réu prestou declarações apenas na fase
policial, oportunidade em que relatou que conviveu maritalmente com a
vítima por aproximadamente um ano, possuindo um filho de dois anos
deste relacionamento. Asseverou que o filho reside com a mãe, mas o
visita regularmente. No dia dos fatos, a ofendida foi até sua casa para
deixar o filho, mas ficou insatisfeito com este fato, porque a vítima
sabia que estava saindo para trabalhar como segurança e sabia também
que, por este motivo, não tinha condições de ficar com o filho naquele
momento. Explicou que, naquele momento não poderia vigiá-lo, nem
cuidar dele. Contou que a partir daí iniciaram uma discussão onde o
declarante veio a dizer “tá bom, deixa essa bosta desse moleque aqui”
(sic). Asseverou que se arrependeu de ter dito isto sobre seu filho, mas a
ofendida ao ouvir tal coisa deu-lhe um tapa no peito, momento em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513639-94.2017.8.26.0590 -Voto no 2812
5
colocou a mão à frente para não ser atingido, vindo a alcançar a boca da
ofendida com a mão. Informou que não houve nenhum outro tipo de
agressão, sendo que a vítima já estava com a boca machucada.
Ressaltou que conviveu por um ano com a ofendida e neste período
jamais a agrediu.
Em juízo, deixou de comparecer na audiência
de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi decretada
sua revelia (fls. 85).
Por seu turno, a vítima R. de L. S. M. narrou
em juízo que no dia dos fatos discutiu com o réu acerca do pagamento
de pensão alimentícia. Explicou que o réu chegou a puxar o braço do
filho comum, momento em que desferiu um tapa nele. Disse que
quando foi acudir seu filho, recebeu um soco na altura da boca
resultando em lesões.
Vale a pena trazer à baila o depoimento da
vítima, colhido em sede policial, ainda sob o calor dos fatos. Naquela
oportunidade, a ofendida relatou que viveu maritalmente com o réu
durante um ano e desta união tiveram um filho. Disse que se separaram
há um ano e sete meses. Asseverou que o réu é usuário de drogas
(“cocaína”) e, é agressivo. Na data dos fatos, foi até a residência do réu
para conversarem sobre pensão alimentícia, ocorreu que o réu não
gostou e começaram a discutir. Contou que durante a discussão o réu a
agrediu com um soco na face, causado lesões. Informou que, assim que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513639-94.2017.8.26.0590 -Voto no 2812
6
foi agredida, disse que iria chamar a polícia, ocasião em que o réu, com
medo, saiu correndo.
É de se destacar que nos crimes previstos na
Lei Maria da Penha, por serem normalmente cometidos em contexto
doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a palavra
da vítima é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal
Violência
doméstica Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal
Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal
Autoria e Materialidade comprovadas Palavra da vítima

Relevância
Prova técnica atestando a lesão
Prova
testemunhal Confissão extrajudicial - Incabível a alegação
de insuficiência probatória Condenação mantida Pena
Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma exacerbada

Redução
Necessidade
Todavia, mantida a consideração
dos maus antecedentes - A elevação da pena em razão dos
maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele que
caracterizou a reincidência
Condenações antigas

Irrelevância
As condenações atingidas pelo denominado
período depurador, a que se refere o artigo 64, inciso I, do
Código Penal, podem ser consideradas para elevação da pena-
base, vez que são aptas para caracterizar maus antecedentes
APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Criminal no
3000932-93.2013.8.26.0126, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. em
08/02/2018) Grifei.
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
Violência
Doméstica.
Lesão
corporal. Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição
por
insuficiência
probatória.
Sem
razão.
Autoria
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513639-94.2017.8.26.0590 -Voto no 2812
7
materialidade
suficientemente
demonstradas.
Relato
contundente da vítima. Palavra da ofendida prevalece sobre a
versão do acusado, ainda mais quando se apresenta coerente
com a dinâmica dos fatos. Pena fixada com critério. Regime
inicial aberto. Apelo não provido” (Apelação Criminal no
0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio, j. em
01/02/2018) Grifei.
“LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E
AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
PENAS E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
afastada a prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis
pena inferior a 06
meses inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP
RECURSO parcialmente PROVIDO” (Apelação Criminal no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO DEFENSIVA. AMEAÇA. LEI MARIA DA
PENHA. (1) PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE REGRAS DA
LEI N. 9.099/95 QUE NÃO COMPORTA GUARIDA.
VEDAÇÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE REQUISITOS NO CASO
CONCRETO.
(2)
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE
PROVADAS.
CONDENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
(3)
PALAVRAS
DA
VÍTIMA.
IMPORTÂNCIA.
(4)
PENA
QUE
NÃO
COMPORTA
REPAROS. (5) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. No caso, inexiste mácula processual pela alegada
inobservância das regras da Lei n. 9.099/95 (necessidade de
representação e possibilidade de "sursis" processual). Ainda
que se relativizasse a incidência do art. 41, da Lei n.11.340/06,
não caberia reconhecer qualquer nulidade deste feito.
2. No caso dos autos, a conjugação dos elementos probatórios
leva ao suficiente grau de certeza quanto à autoria e à
materialidade do fato descrito na denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513639-94.2017.8.26.0590 -Voto no 2812
8
3. Em sede de crimes praticados contra a mulher no contexto
de relações afetivas, a palavra da vítima assume especial
relevância. É um dos poucos elementos a partir dos quais é
possível chegar ao conhecimento e apuração dos fatos, dado o
âmbito restrito em que estes costumam ocorrer. Isso não
significa que tal meio de prova apresente caráter absoluto, ou
que não possa ser afastado por outros elementos. Entretanto,
quando o relato da ofendida é trazido às autoridades públicas
de forma consistente e verossímil, acompanhado de seguros
elementos circunstanciais (testemunhos do estado aflitivo da
vítima, dos vários relatos de intimidação e ameaça, e da
obsessiva insistência do agente em reatar o relacionamento
findo), impende reconhecer a suficiência do acervo probatório
e a necessidade de intervenção estatal para a garantia da
segurança e da dignidade da vítima. Recurso defensivo
desprovido. (TJSP APL No 00029635720098260004, rel.
Airton Vieira, 1a Câmara Criminal Extraordinária, julg.
06/10/2014) Grifei.
Vale ressaltar que ficou comprovado que a
vítima efetivamente sofreu lesões corporais de natureza leve, conforme
se depreende do laudo pericial de fls. 09/10. Neste documento está
atestado que a ofendida possuía edema traumático na região malar
direita do crânio; equimose na região do lábio superior direito e
ferimento corto-contuso de 1 cm (em cicatrização) na mucosa interna
do lábio superior.
Como se vê, a versão do réu de que não
agrediu a vítima, destoa da razoabilidade fática quando contrastada com
a versão apresentada pela ofendida, que se mostra coerente com a prova
técnica produzida, tornando-se elemento de convicção que se amolda à
imputação que recai sobre o réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513639-94.2017.8.26.0590 -Voto no 2812
9
Note-se que a Defesa procura sustentar que o
réu apenas reagiu às investidas da ofendida, sugerindo que teria agido
em legítima defesa, porque a vítima lhe deu um tapa. Porém, tal versão
perde a credibilidade ao ser comparada com as lesões verificadas no
exame pericial.
Ademais, mesmo com a investida por parte da
ofendida, inviável seria o reconhecimento de moderação no uso dos
meios necessários para repelir injusta agressão. Repita-se que, segundo
o exame de corpo de delito, houve, sim, a constatação pericial dos
ferimentos sofridos pela vítima, típicos de quem sofre agressão. A prova
médica é inequívoca e demonstra, objetivamente, que a ofendida foi,
mesmo, lesionada.
Ademais, como bem ressaltou o Parquet de
primeiro grau, “Não se justifica que a vítima, ao desferir um tapa no
réu ao repreender comportamento negativo dele em relação a filho de
tão tenra idade, seja violentamente agredida com um soco na boca,
capaz de produzir os ferimentos apontados no laudo pericial” (fls. 103
- Grifei).

Por outro lado, não há, nos autos, qualquer
evidência pericial no sentido de que o réu, por seu turno, tenha sofrido
lesões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513639-94.2017.8.26.0590 -Voto no 2812
10
Tem-se, enfim, que o acusado, pessoa do sexo
masculino, na força da idade, provocou na ofendida comprovadas
lesões, sem demonstração de que agiu nos limites do necessário para
repelir injusta agressão.
Importante consignar que o fato não pode ser
encarado como corriqueiro, sob alegação de que a lesão foi decorrente
de um momento de discussão. Nítido frisar que a conduta de quem, no
âmbito das relações domésticas, lesiona outra pessoa está longe de ser
irrelevante.
Em face de todo o expendido, dessume-se que
a condenação do apelante, como incurso no artigo 129, parágrafo 9o, do
Código Penal, era mesmo de rigor. Como visto, o réu, inequivocamente,
ofendeu a integridade corporal da ofendida, provocando-lhe as lesões
descritas no laudo pericial de fls. 09/10.
Quanto à dosimetria da pena e o regime inicial
fixado para cumprimento da reprimenda, foram bem fundamentados e
bem fixados, não comportando alteração, ademais não foram objeto de
insurgência da Defesa em seu recurso, razão pela qual torna-se
despicienda a análise destas matérias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513639-94.2017.8.26.0590 -Voto no 2812
11
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de
1° grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora